Tribunal: STF
Processo: RE 1468569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ALAIR ALVES em face de decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário por ele interposto, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (Doc. 32).



    Nos Embargos (Doc. 87), a parte recorrente alega que a decisão recorrida foi omissa, pois decidiu de forma citra petita em relação à pretensão do recorrente. 



    Isto porque “o pedido apresentado pelo recorrente em sede de recurso extraordinário foi para ‘reformar o acórdão recorrido a fim de dar provimento ao agravo interno apresentado, para reformar o decisum agravado e, assim, conhecer e dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança para, reformando-se o acórdão recorrido, conceder a segurança pleiteada, no sentido de determinar que a autoridade coatora pague a complementação do adiantamento preferencial no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo o credor na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2º, da CF/88, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF 6.618/2020’.” (fl. 2, Doc. 87).



    Realça a “necessidade da apreciação correta do pedido apresentado no apelo extremo, (…) haja vista que não se trata de expedição de requisições de pequeno valor nos termos da Lei 6.618/2020, mas sim quanto à aplicação da referida norma para a complementação do adiantamento preferencial no precatório já expedido” (fl. 2, Doc. 87).



    Ao final, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, para dar provimento ao RE, concedendo-se a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora pague a complementação do adiantamento preferencial no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo o credor na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2º, da CF/1988, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF 6.618/2020 (fl. 2, Doc. 87). 



    É o relatório. Decido. 



    Há, de fato, omissão na decisão embargada.



    Da análise das razões do extraordinário interposto pelo ora recorrente, consta o seguinte pedido (fl. 20, Doc. 22):



    “FACE AO EXPOSTO, espera e confia o(a) recorrente que seja conhecido e provido o presente recurso de forma a reformar o acórdão recorrido a fim de dar provimento ao agravo interno apresentado, para reformar o decisum agravado e, assim, conhecer e dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança para, reformando-se o acórdão recorrido, conceder a segurança pleiteada, no sentido de determinar que a autoridade coatora pague a complementação do adiantamento preferencial no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo o credor na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2º, da CF/88, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF 6.618/2020” 



    Efetivamente, a parte dispositiva da decisão embargada encontra-se aquém da pretensão da parte recorrente. 



    Ocorre que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 1.326.178-RG, Tema 1156, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 2/9/2021, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de “pagamento da parcela de natureza superpreferencial, prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV)”.



    O § 2º do art. 100 da CF/1688 prevê que: 



    § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 



    No paradigma, o INSS alegou que o art. 100 da CF/1988, ao prever o pagamento preferencial do precatório para valores de até 3 vezes o previsto para RPV, não autoriza a expedição de RPV, apenas utiliza a referência de valor. 



    Em face disso, esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria nos seguintes termos: 



    “Tema 1156 - Pagamento da parcela de natureza superpreferencial, prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).”



    Eis a ementa deste acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. CRÉDITOS DE NATUREZA SUPERPREFERENCIAL. CONVERSÃO OU FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO PARA SATISFAÇÃO DA REFERIDA PARCELA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) ATÉ O LIMITE CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.556. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.326.178-RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2021)



    Logo, considerando que o resultado de mérito a ser proferido no Tema 1156 poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento do referido precedente. 



    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente